Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-61.2014.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000465-61.2014.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, ROGERIO RODRIGUES SANTOS

APELADO: LINIVALDO SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E SALÁRIOS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor efetivo ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente público ao pagamento do 13º salário proporcional de 2011 e integral de 2012, das férias acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos anos de 2011 e 2012, bem como dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o servidor municipal faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias pleiteadas (13º salário, férias + 1/3 e salários em atraso);
(ii) estabelecer se a ausência de apresentação, pelo Município, das fichas financeiras e comprovantes de pagamento afeta o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público municipal tem direito ao recebimento regular da remuneração e das verbas decorrentes do vínculo estatutário, conforme os arts. 39, § 3º, c/c art. 7º, VII, VIII, X e XVII, da Constituição Federal, que asseguram salário, décimo terceiro e férias remuneradas com adicional de um terço.
A Constituição Federal (art. 37, II e § 2º) prevê que a investidura válida em cargo público depende de concurso público, sendo nulo o ato de provimento irregular; contudo, uma vez validamente investido e exercendo funções públicas, o servidor tem resguardado o direito às verbas referente ao período trabalhado.
O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias é do Município, conforme art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.
O ente público não apresentou comprovantes de pagamento nem fichas financeiras, documentos que se encontram sob sua guarda exclusiva, não se desincumbindo do encargo probatório e conferindo presunção de veracidade às alegações do servidor.
A jurisprudência citada nos autos confirma que a Administração deve manter e apresentar documentos comprobatórios da remuneração de seus servidores e que a ausência injustificada desses registros conduz ao reconhecimento do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação, pelo Município, das fichas financeiras e comprovantes de pagamento das verbas remuneratórias alegadas como inadimplidas atrai a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O servidor público municipal faz jus ao recebimento do 13º salário, férias + 1/3 e salários relativos ao período trabalhado, quando não comprovado o adimplemento pelo ente público, conforme os arts. 7º, VII, VIII, X e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, VII, VIII, X e XVII; 37, II e § 2º; 39, § 3º; 41.
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 28/04/2025.
TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 13/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000465-61.2014.8.05.0015
, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL
e como apelado
LINIVALDO SILVA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03